Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712868-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO NARCIZO DA SILVA D E S P A C H O A legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da demanda já foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação, acórdão no 1226027, conforme asseverado pelo magistrado de origem na decisão agravada. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator